Tribunal: TJSP
Processo: 1011229-48.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ação intentada por locadores contra locatária e fiadores, buscando obter indenização por danos causados ao imóvel locado, além de lucros cessantes pelo tempo em que o imóvel permanecer em reparos. Ação intentada aproximadamente 01 ( um ) ano e 04 ( quatro ) meses depois da devolução do imóvel.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ação intentada por locadores contra locatária e fiadores, buscando obter indenização por danos causados ao imóvel locado, além de lucros cessantes pelo tempo em que o imóvel permanecer em reparos. Ação intentada aproximadamente 01 ( um ) ano e 04 ( quatro ) meses depois da devolução do imóvel. Arguição de danos generalizados no bem ao final do contrato de locação. Perícia do imóvel ocorrida judicialmente depois de aproximadamente 04 ( quatro ) anos e 06 ( seis ) meses do término da locação, quando o perito nomeado reconheceu que o imóvel havia sido muito degradado por furtos e atos de vandalismo, quando estimou os custos de restauração do imóvel. Sentença de procedência. Recurso dos fiadores. Descabimento do acolhimento do pedido inicial. Ausência de vistoria inicial e final da locação a permitir a correta aferição dos danos causados ao imóvel quando do término do contrato. Tardança, ademais, de mais de 05 ( cinco ) anos entre a entrega das chaves e a vistoria judicial do imóvel, a impedir o carreamento da reparação dos danos ocasionados ao imóvel aos fiadores. Existência de prova documental ( Boletim de Ocorrência ) comprobatório de que o imóvel foi vandalizado depois de aproximadamente 02 ( dois 0 anos e 06 ( seis ) meses do término da locação. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso de apelação provido para julgar improcedente a ação, realinhadas as verbas sucumbenciais.